Tribunal: TJES
Processo: 5001299-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001299-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR CORREIA MOREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001299-57.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ALOIR CORREIA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIÍZA SENTENCIANTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito THAITA CAMPOS TREVIZAN, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente a presente demanda, para condenar BANCO PAN S.A a pagar
a quantia de
R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2508477), aduz o recorrente, em síntese, que não houve danos morais no presente caso, em razão da ausência de demora na retirada da negativação, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões ao ID nº 2508481.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente demanda narrando que tentou financiar veículo, mas foi surpreendido com a recusa na aprovação de seu crédito, por constar em aberto negativação ativa em seu CPF. Ao procurar saber, descobriu que a negativação se deu por conta de débito no valor de R$ 161,84 junto ao BANCO PAN.

Entrou em contato com a instituição financeira e foi informado que o débito era originário de sua conta corrente do limite emergencial, tendo o banco sugerido que o recorrido realizasse depósito em valor superior ao cobrado, como maneira de quitar a dívida, o que foi feito.

Porém, até o momento do ajuizamento da demanda, aduz o recorrente que seu nome não foi retirado do SERASA, tendo tentado resolver a situação junto a instituição, mas sem obter sucesso.

Pugnou, ao final, que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes, e condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem. Entendo que no presente caso, não assiste razão ao recorrente.

Nos casos de inclusão ou manutenção indevida de dados no cadastro de proteção ao crédito, é devida indenização a título de danos morais, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida.

Assim sendo, ao ocorrer a negativação indevida
(no caso, propriamente, manutenção indevida)
de nome em órgãos de proteção de crédito, o dano moral é
in re ipsa,
não havendo necessidade de comprovação de dano. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes
. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a ré cobra débito cujo vencimento é anterior à contratação – Ausência de provas da evolução do débito negativado e da sua cobrança, ônus que por certo lhe cabia –
Inscrição indevida, que configura dano moral "in re ipsa"
– Valor fixado a título de indenização que deve ser mantido (R$7.500,00) - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10041448820208260037 SP 1004144-88.2020.8.26.0037, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)

Por tais motivos, pela manutenção indevida do nome do recorrido em cadastros de proteção de crédito, após este ter quitado o valor do débito, entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que não cabe falar em excesso, visto que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente e proporcional para reparar a situação sofrida pelo recorrente e cumprir seu caráter pedagógico.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença impugnada.
Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.